Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Processo : 0709542-92.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 183630883 dos autos originários n. 0706593-72.2023.8.07.0019) que indeferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados mensalmente pelo réu, aqui agravado, na aposentadoria do autor-agravante, em decorrência de contrato celebrado entre as partes. Fundamentou o juízo singular: 11. Conforme relatado, o autor pretende a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário referente a contratos supostamente celebrados com a requerida. 12. Da análise dos autos, verifico que não se encontram presentes nenhum dos requisitos exigidos pela lei de regência. Ou seja, não vislumbro a existência do requisito do perigo da demora, tampouco da probabilidade do direito invocado pela autora. 13. Embora o autor diga que tenha sido surpreendido com a contratação, vejo que seu argumento não é crível. Consequentemente, há necessidade de se aprofundar na dinâmica dos fatos, de modo que a suspensão dos descontos, no presente estágio processual, é temerária. O agravante relata ter procurado o banco agravado, em agosto de 2016, para contratar empréstimo consignado no valor de R$ 2.775,00, com desconto de parcelas fixas no valor R$ 111,52 diretamente em folha de pagamento. Afirma que, no momento da contratação, não recebeu informações sobre o número de parcelas a serem pagas, tampouco uma via do contrato. Salienta que já pagou o montante de R$ 9.882,93. Pondera que “o agravante, podendo fazer empréstimo pessoal consignado, a juros muito inferiores, jamais faria, pelas regras de bom senso, um empréstimo via saque de cartão de crédito”. Alega que a torpeza e a má-fé do agravado são evidentes, de modo a autorizar a suspensão das parcelas ora requerida, uma vez que os descontos estão comprometendo sua subsistência. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar que o agravado suspenda os descontos relativos ao contrato sub judice em folha de pagamento do agravante. Ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento da liminar. Nos documentos anexados aos autos (id. 166902611 na origem), infere-se a contratação por meio de Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan, com autorização para o desconto das faturas em folha de pagamento; assim como solicitação de saque via cartão de crédito, ambos datados de 11/08/2016. Destarte, o próprio título indica, em exame preliminar, a natureza do contrato estabelecido entre as partes, bem assim o instrumento apresenta as características essenciais do contrato: a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados. Nisso, prima facie, o cumprimento do dever de informação adequada e clara ao consumidor sobre o produto contratado. Ademais, não há falar em prazo exato para o desconto do valor mínimo da fatura do cartão em consignação porque o serviço de cartão é de crédito rotativo, podendo ser utilizado por tempo indeterminado, renovando-se mês a mês de acordo com o seu pagamento. Da mesma forma, a própria natureza do contrato de cartão de crédito exclui a fixação do número total de parcelas do financiamento tomado, pois esse quantitativo dependerá da disponibilidade financeira do devedor para arcar com a amortização da dívida. A esse respeito, ilustra o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA. 1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3. O dever de informação inerente às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor. 4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Negritado) Diante desse contexto, descabida a concessão da tutela de urgência porquanto será necessário dilação probatória para a solução da lide. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. contrato para emissão de Cartão de Crédito predestinado à utilização da margem consignável do contracheque. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da leitura da Cláusula 1.7 do contrato firmado entre as partes, o agravado pagaria faturas mensais do cartão de crédito contratado via consignação em folha de pagamento, "do valor mínimo". 1.1 Neste juízo de cognição sumária, tem-se, até o presente momento, que o consumidor teria firmado contrato que reuniria características de cartão de crédito e de empréstimo consignado. 2. O caso demanda dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Neste juízo de cognição sumária, em princípio, o que aos autos acostado não se presta a desconstituir os fundamentos da tutela deferida na origem. Necessário, pois, a regular instrução probatória na ação originária, quando se poderá aferir eventuais vícios na avença. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1293591, AGI 0721728-89.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 21/10/2020, PJe: 3/11/2020) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APARENTE CIÊNCIA DA MODALIDADE CONTRATADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória, que indeferiu o pedido de suspensão liminar dos descontos referentes a cartão de crédito consignado. 2. O cartão de crédito consignado (ou com Reserva de Margem Consignável - RMC) é modelo contratual híbrido, que permite a obtenção de crédito tanto por meio de saques, nos moldes de um empréstimo convencional, como também pelo não pagamento de eventuais compras no vencimento da fatura, momento em que se "financia" a dívida de forma automática para desconto em folha de pagamento, com juros. 3. A racionalidade econômica desse modelo contratual intermediário verifica-se quando as necessidades do consumidor se alinham com suas características diferenciadoras. A problemática judicial que se tem observado deriva da difícil compreensão de seus termos, que decorre das sobreposições de tipos contratuais, o que pode colocar em dúvida a ciência do consumidor acerca da modalidade efetivamente contratada, resultando em vício de consentimento, bem como dos termos contratuais assumidos, que pode desaguar em abusividade ou onerosidade excessiva. 4. No caso concreto, o agravante confirma ter quitado algumas das faturas enviadas para o seu endereço, o que indica algum grau de compreensão acerca dos termos contratados, sendo prematura a antecipação da tutela no momento. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1714482, AGI 0702474-28.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 9/6/2023, DJE: 3/7/2023) Nesse quadro, em uma análise perfunctória, apropriada ao momento processual, não evidencio a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator